Tribunal: TJES
Processo: 5014381-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014381-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO KIEFER

AGRAVADO: EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA. e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS À PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. De acordo com o disposto nos arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil, a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento, razão pela qual agiu com acerto o juízo a quo em postergar o exame deste requerimento, a despeito das sérias e graves alegações de ocultação de bens e abuso de personalidade jurídica pelos recorridos, principalmente porque os fatos necessitam ser melhor esclarecidos.

2
)
Partindo da premissa que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica, também se descortina o acerto do juízo
a quo
em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva.

3
)
Na hipótese, enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo
a quo
em processo executivo do qual não integram a relação processual, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Alfredo Kieffer
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 6775876) que, no
incidente de desconsideração de personalidade jurídica
(nº 5024297-12.2023.8.08.0024) instaurado pelo recorrente, indeferiu o pedido de tutela provisória para promoção do arresto de bens, deixando para examinar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
Empresa Brasileira de Saneamento Ltda. (Embrasan)
para atingir o patrimônio de seus sócios
Waldir Nazareno de Almeida, Leandro David Barboza de Almeida
e
Flávio Alexandre Barboza de Almeida
, e empresas que integrariam o mesmo grupo econômico familiar –
CML – Saneamento e Construções Ltda., W. N. Almeida Construções Comércio e Representações Ltda., Macabu Planejamento Construções e Saneamento Ltda. e DMS Construtora Ltda.
–, para depois de assegurado o contraditório.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que Kiefer Serviços e Comércio Ltda-ME ajuizou ação de cobrança (nº
0022807-94.2010.8.08.0024
) em desfavor de Embrasan Ltda. e da CESAN diante da inadimplência de algumas parcelas ajustadas no contrato de prestação de serviço transporte, tendo sido proferida sentença pelo juízo
a quo
reconhecendo a ilegitimidade passiva da CESAN e condenando a Embrasan Ltda. ao pagamento da importância de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Após o trânsito em julgado da referida sentença e iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da executada, mandado esse que não foi cumprido em razão da devedora não funcionar nos endereços indicados. Posteriormente, também restaram infrutíferas as tentativas de penhora de bens via Sisbajud e Renajud, o que fez com que a exequente agravante postulasse a sucessão processual da empresa devedora, que teria encerrado suas atividades, pelos seus sócios, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
, ante a ausência de comprovação que houve liquidação e distribuição e capital.

Diante da notícia de encerramento da pessoa jurídica devedora e da inexistência de patrimônio para saldar a dívida, bem como da alegação de abuso da personalidade jurídica da executada pelos sócios e outras empresas do grupo familiar, o exequente instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica e solicitou a concessão liminar de tutela provisória de arresto em desfavor dos eventuais novos executados, pleito este que foi indeferido pelo juízo da execução, que entendeu prudente aguardar o exercício do contraditório pelos suscitados, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo suscitante.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há possibilidade de conceder liminarmente a tutela provisória de arresto em desfavor das pessoas, físicas e jurídicas, que o exequente pretende ver recaído os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica que foi solicitada.

O corpo normativo pátrio outorga personalidade jurídica autônoma e independente às sociedades empresárias, apartada daquela que confere a cada um de seus sócios. Tal medida, segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
, acaba por redundar numa
“blindagem patrimonial”
, por meio da qual a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações com o próprio patrimônio, instrumento este importante para o desenvolvimento da economia e da atividade empresarial, vez que estimula os indivíduos a praticarem atividades econômicas por estarem seguros que apenas o patrimônio da sociedade empresária responderá pelas dívidas em caso de insucesso.

Todavia, em decorrência da crescente utilização da pessoa jurídica para a prática de atos desvinculados de sua finalidade precípua, a legislação infraconstitucional (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) possibilitou ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando houver abuso deste direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Em linhas gerais, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil
2
, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O processamento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015, que finalmente passou a estabelecer um incidente processual próprio, previsto nos arts. 133 a 137, no qual se assegura ao sócio ou demais pessoas, físicas ou jurídicas, que poderão ser atingidas pelo acolhimento do pleito a prévia citação para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Em outras palavras, os arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil
3
asseguram que a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento.

Nesse sentido, o renomado processualista Humberto Theodoro Júnior adverte em prestigioso artigo sobre o tema
4
que
“
Em nenhuma hipótese é de admitir-se sofra alguém a expropriação executiva em seu patrimônio sem a adequada oportunidade de defesa. É certo, portanto, que diante do 'moderno alcance da garantia constitucional do
contraditório
, como expressão do princípio da
participação
, nenhum sujeito de direito pode ter atingida a sua esfera patrimonial por qualquer ato executório, sem que a lei lhe assegure a oportunidade de influir eficazmente na elaboração da decisão que o determinou ou no reexame imediatamente subsequente dessa decisão, bem como em todos os sucessivos atos do processo de execução em que isso ocorreu.”
.

Na mesma linha, encontra-se a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DECRETO-LEI N. 7.661/45. CONSTRIÇÃO DOS NOMES DOS DIRETORES JUNTO AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO DA FIGURA DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES NÃO APURADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 7.661/45. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS DIRETORES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESTRIÇÃO DA MENÇÃO DOS NOMES DOS DIRETORES NA SENTENÇA QUE DECLAROU A FALÊNCIA. EXIGÊNCIA DO ART. 14, I DO DECRETO-LEI N. 7.661/45. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nas sociedades empresárias vigora a responsabilidade subsidiária, não podendo a personalidade civil da pessoa física do sócio ser confundida com a personalidade jurídica da pessoa jurídica sob pena de se estabelecer confusão patrimonial acerca das obrigações contraídas, em especial daquelas oriundas do procedimento falimentar. 2. "A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores)." (AgInt no AREsp n. 1.868.007/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 30/3/2023.).
3. A responsabilidade solidária e a extensão dos efeitos da falência ao sócio diretor de sociedade anônima somente é admitida mediante declaração em sentença prévia proferida em processo autônomo que se tenha assegurado o contraditório e a ampla defesa reconhecendo a prática de atos que resultem na quebra da pessoa jurídica (art. 6º do Decreto-Lei n. 7.661/45).
4. (...). (REsp n. 1.833.445/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. TEMA 666 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI 8.666/1993, À LEI 9.873/1999 E AOS ARTS. 1.022, II, E 489, § 1º, IV, DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO À PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 133 DO CPC. 1. (...).
6. Além da comprovação dos requisitos autorizadores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada através de procedimento incidental específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC. Nos autos, não se vislumbra a obediência do procedimento do direito processual, motivo pelo qual foram violados os arts. 50 do CC e 134 do CPC. Dessa feita, prospera apenas a pretensão de impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica para atingir a pessoa dos sócios.
7. (...). (AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, STJ).

Dessa forma, verifica-se que agiu com zelo e acerto o juízo
a quo
ao deixar para se pronunciar a respeito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica somente após a citação dos suscitados agravados e oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, a despeito das sérias e graves alegações de ocultação de bens e abuso de personalidade jurídica pelos recorridos, principalmente porque os fatos necessitam ser melhor esclarecidos, no escopo de evitar uma nulidade processual por afronta ao disposto nos arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa, isto é, que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo exequente agravante, também se descortina o acerto do juízo
a quo
em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas, ora agravados, que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva.

Não desconheço a existência da figura do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que tratam os arts. 301 e 830 do Código de Processo Civil
5
, o qual objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação
6
.

Da mesma forma, também reconheço que, excepcionalmente, a jurisprudência entenda cabível a implementação do arresto de bens antes da citação do executado, sob a forma de tutela de urgência (art. 301 do CPC/2015), a qual exige, para o seu deferimento, a coexistência dos requisitos legais previstos para toda e qualquer tutela provisória, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o
periculum in mora
– a que se refere o legislador – é aquele configurado
in concreto
, o que reclama a análise casuística de circunstâncias fáticas concretas, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de risco (hipotético) de ineficácia da medida, caso venha a ser efetivada após a citação. Do contrário, toda e qualquer execução ensejaria, como primeira medida, a constrição judicial de valores do executado, sem prévia oportunidade para o pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, em completa subversão do procedimento estabelecido pelo legislador.

Ocorre que, na hipótese, enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo
a quo
em processo executivo do qual não integram a relação processual, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante.

Isto porque, a recorrente afirma que os agravados têm adotado o
modus operandi
de constituírem novas pessoas jurídicas para ocultarem o patrimônio de empresas por eles administradas que se encontram com diversas dívidas, ou seja, têm buscado movimentar o patrimônio que possuem na tentativa de blindá-lo de cobranças dos credores, o que não se assemelha com a dilapidação de seus bens.

Em hipótese extremamente semelhante, na qual a parte exequente buscava medidas constritivas em face de patrimônio de terceiros estranhos ao processo, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento justamente diante da necessidade de se realizar a prévia desconsideração da personalidade jurídica, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS LEGALMENTE PREVISTOS.
BUSCA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS VINCULADOS AO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO CONTRADITÓRIO.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
4. A busca de bens de terceiros vinculados a pessoa jurídica executada exige que seja previamente realizada a desconsideração da sua personalidade jurídica, a teor do art. 50 do CC/02. 5. O prosseguimento da execução, com atos de constrição, tem o condão de causar dano de difícil reparação aos terceiros não integrantes da lide.
6. Agravo interno não provido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.008.503/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022, STJ).

Além de não verificar a probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência do arresto, também não constato a existência de
periculum in mora
a justificar a adoção de medida invasiva do patrimônio de terceiras pessoas que não integram a relação jurídica processual, na medida em que se trata de cumprimento de sentença que tramita há vários anos e sem que haja indícios de dilapidação patrimonial dos agravados, mas somente alegação de transferência de seus bens para pessoas jurídicas diversas na tentativa de ocultar o patrimônio e obstar a satisfação do crédito de seus credores, o que será objeto de devida aferição por ocasião da apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
in
Curso de Direito Civil - Parte Geral e LINDB, 12ª edição, editora Juspodivm, pág. 422.

2
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

3
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

4
“A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Processual Civil Brasileiro.
in
Processo Societário. Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira – Coord. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp 317-318

5
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

6
“O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.